Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715629-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA SILVA CASSIMIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cláudia Silva Cassimiro contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 192774671 do processo de referência) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta pela ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e de Cartão BRB S.A., processo n. 0704764-19.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios motivos. Tendo em vista que a eficácia da decisão de ID 189301580 está condicionada à preclusão, o feito deverá prosseguir. De início, verifico que o caso dos autos, efetivamente, retrata situação de superendividamento do consumidor, hábil a justificar o trâmite processual específico previsto na legislação consumerista (arts. 104-A e ss.), considerando a apresentação, pela parte autora, de documentos que demonstram a existência de empréstimos e de dívidas com cartões de crédito que impactam substancialmente a renda do requerente. Todavia, à luz das peculiaridades da presente demanda, a qual segue o rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021, não vislumbro margem para que seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Justifico. Conforme o procedimento especial previsto na legislação que rege a matéria, há instauração, já na fase inicial do processo, de tentativa prévia de conciliação, a ser realizada com a presença de todos os credores de dívidas, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Não há, portanto, no rito específico regulado pela mencionada lei, e nesta fase inaugural do procedimento – anteriormente à realização da audiência conciliatória –, possibilidade para concessão de antecipação da tutela. Isso porque a previsão inaugural da audiência de conciliação, em conjunto com todos os credores, possui características similares a um procedimento de jurisdição voluntária. Calha ponderar que, em hipóteses como a dos autos (“superendividamento”), outros países adotaram inclusive um modelo misto, prevendo a instauração de uma fase préprocessual (conciliatória) e, apenas no caso de frustração da tentativa inicial de acordo, a deflagração de uma fase judicial. Logo, apenas num segundo momento, e se não houver êxito na conciliação, que se torna possível que o juiz, a pedido do consumidor, instaure processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). Há de ser ressaltado que, antes da realização de tentativa de conciliação, com a aprovação do plano de repactuação de dívidas, a determinação de suspensão de pagamento de parcelas poderia ocasionar inclusive o deletério efeito de agravar situação do devedor. Afinal, a mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente possui eficácia reduzida e não resolve o problema de fundo, na medida em que o objetivo fundamental da lei é a de possibilitar que o consumidor honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável, e não que eternize suas obrigações. Sobreleva ponderar, inclusive, que a suspensão do pagamento de determinadas parcelas de financiamento do consumidor endividado, sem a adequada adoção de contrapartidas, pode ocasionar efeito rebote, uma vez que o aumento do saldo salarial remanescente tornaria possível a assunção de novos gastos, em efeito espiral descendente e vicioso. Assentadas tais premissas, e até como forma de mitigar eventual agravamento do quadro de penúria financeira relatado, entendo inviável, na primeira fase do procedimento, ou seja, antes mesmo de se proceder a qualquer tentativa de acordo, que ocorra limitação/suspensão das parcelas das dívidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Determino a remessa dos autos ao CEJUSC-Super para que proceda à tentativa prévia de conciliação, a ser realizada com a presença de todos os credores de dívidas (art. 104-A, do CDC). Citem-se e intimem-se os réus acerca da presente decisão. Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58136627), alega, inicialmente, não ter condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma auferir proventos de aposentadoria. Menciona ter contraído diversas dívidas com a instituição financeira agravada. Destaca entre suas despesas, as de natureza médicas, que são de elevado custo, além de aluguel, luz, água e telefone. Afirma estar comprometida a totalidade de sua renda mensal com o pagamento desses gastos. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Informa ter instaurado outros processos relativamente ao contrato objeto desta demanda, contudo, segundo afirma, não há conexão entre os feitos, embora referentes a empréstimos por ela tomados ao BRB. Menciona decisão que impede o bloqueio de valores "referente aos contratos bancários 0125048211, 0125048220, 2022692378 nem de cartões de créditos BRB VISA CLASSIC e BRB PLATINUM MILLENIUM". Salienta cuidar o processo em questão do contrato 2022692378. Destaca ter contraído empréstimos que comprometem mais de 40% de sua renda. Diz não ter condições de manter o pagamento das prestações, conforme contratualmente ajustado Defende a necessidade de serem suspensos os bloqueios sobre os valores depositados em sua conta corrente no BRB, Banco do Brasil e no SICRED, porquanto relativos a proventos mensais de aposentadoria. Afirma terem natureza salarial as referidas verbas. Invoca a regra inserta no art. 833, IV, do CPC. Aduz que a penhora de salário, nos termos da lei, é admitida até o limite de 30%. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ao final, requer: 1. a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de: 1. Seja determinada a SUSPENSÃO de todos os bloqueios e descontos na conta do devedor, de modo que tenha como comer e sustentar sua família, já que é chefe de família e responsável financeiro por ela; 2. A concessão do pedido liminar para determinar que se retire de forma urgente os bloqueios e provisionamentos na Conta Corrente da Autora; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo. c) o benefício da gratuidade de justiça. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Por meio da decisão unipessoal de Id 58178853 de minha Relatoria, foi indeferida a gratuidade de justiça à agravante e determinado o recolhimento do preparo recursal, o que foi feito pela recorrente aos Ids 58678295 e 58678297. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de ver suspensos os descontos efetuados pela parte agravada em sua conta corrente. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidora e a parte demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Conquanto a parte autora não tenha apresentado o contrato de empréstimo bancário, mas tão somente tabelas de empréstimos e tratativas de renegociação, ao que tudo indica, há vínculo contratual entre os litigantes, concretizado por empréstimo com desconto em conta bancária da recorrente, conforme e-mail apresentado nos autos de origem (Id 58136635, p. 12 do processo de referência). Não vislumbro, a princípio, imediata abusividade nos descontos realizados pela parte agravada, ainda que a autora aparentemente se enquadre em situação de superendividamento, porque a relação contratual originária desses débitos se mostra, aparentemente, lícita. A autora livremente contratou o empréstimo que ora vê descontado em sua conta corrente e o proveito com a soma obtida não pode agora ser ignorado, mediante a simples alegação de que está sobremodo endividada e tem direito à limitação dos descontos das parcelas em conta corrente. Defende agora a recorrente possuir direito à suspensão dos descontos em sua conta bancária por se tratar de verba salarial e, portanto, impenhorável. A propósito, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Além disso, à luz da orientação do c. STJ (EREsp. n. 1.874.222/DF) e julgados deste TJDFT mais recentes, é possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Bem se vê, assim, não ser absoluta a regra da impenhorabilidade salarial. De qualquer maneira, inviável a proteção irrestrita desejada pela autora/agravante para evitar a realização de descontos em sua conta bancária porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ela pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal da impenhorabilidade incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Assim, não há que se reconhecer a impenhorabilidade genérica de quantia em conta bancária, pois incumbe ao postulante comprovar ser impenhorável o montante ali depositado. No caso concreto, a autora/agravante irresigna-se contra os descontos efetuados em sua conta corrente, mas o faz de forma superficial, restringindo-se a afirmar que a impenhorabilidade recai sobre a verba depositada em conta bancária proveniente de provento de aposentadoria, sem trazer, contudo, prova cabal de suas alegações. Pelo contrário, a confusa documentação bancária acostada aos autos não permite o eficaz exame de sua movimentação financeira. A propósito da possibilidade de suspensão de desconto em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.863.973/SP, do REsp. n. 1.877.113/SP e do REsp. n. 1.872.441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Sublinho que mencionada tese fixada pelo c. STJ não garante à parte o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos em conta corrente com a consequente interrupção dos descontos que mensalmente são realizados em sua conta corrente. No caso, necessária será a análise dos termos contratuais avençados entre as partes, porque os descontos oriundos das prestações originárias dos contratos de empréstimo que firmou a agravante com a instituição bancária com a qual mantém vínculo certamente contribuíram para as condições de empréstimo ofertadas pela instituição agravada. A cláusula contratual que autoriza o desconto das prestações diretamente em conta da mutuária legitima o banco a valer-se dessa autorização em razão da autonomia dos contratantes. E a agravante, em uso de sua liberdade de contratar, pode abdicar do seu direito de cancelamento do desconto em conta corrente ao buscar contrato de empréstimo que lhe seja mais favorável e, assim, auferir juros mais baixos, ou condições mais vantajosas, que de outra forma não lhe seriam fornecidas senão mediante a garantia ofertada ao banco de desconto em conta corrente. Nesse sentido, confira-se: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES.DANO MORAL. INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos podem ser descontados em conta- corrente ou de conta - salário não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento). 1.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. O princípio do Pacta sunt Servanda consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 2.1. No caso específico dos autos, inexistem vícios no contrato e os descontos em conta observam o estabelecido no pacto firmado pelas partes, não havendo que se falar em limitação. Precedentes. 3. Não há que se falar em dano moral, porquanto os contratos celebrados estão dentro das bases da boa-fé contratual que foram livremente pactuados entre as partes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1636381, 07112825320228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A circunstância de os descontos ultrapassarem o patamar de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos da recorrente em nada alteram tal conclusão, pois, no tocante aos descontos efetuados na conta corrente da agravante, saliento não existir lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Inclusive, quanto ao tema Nesse sentido, destaco recentes julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Na hipótese, a parte agravante se limitou a requerer o efeito suspensivo de forma genérica, de sorte que não se constata o requisito de probabilidade de provimento do recurso a fim limitar os descontos realizados na conta- corrente da agravante. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, mesmo que sejam utilizadas para recebimento de salários, desde que seja previamente autorizado pelo mutuário, de modo que não se aplica, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da lei no 10.820/2003, a qual disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Destaca-se, do voto condutor proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, quando do julgamento do Resp. No 1.863.973 - SP, que ?tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.? 4. No caso dos autos, faz-se necessária a produção probatória, isso porque, conforme bem asseverou o d. magistrado singular, as provas documentais que instruíram o feito de origem não conduzem, ao menos nesta análise preliminar, à probabilidade do direito alegado na inicial. 5. A questão a ser dirimida não versa acerca de crédito consignado, em que há, de fato, limitação legal de desconto até o limite de 35% da remuneração do trabalhador, segundo preceitua o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 10.820/2003. 6. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1663689, 07359379220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJE: 02/03/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1432465, 07129852220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO PROPOSTO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Observado que os descontos de parcelas de empréstimos contraídos mediante desconto em folha de pagamento observam regularmente o limite previsto no artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, não há razão para que seja modificado o valor das parcelas descontadas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. De acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 3.1. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. 3.2.Tendo em vista que o plano de repactuação de dívida proposto pela parte agravante não atende às diretrizes previstas no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser deferida tutela de urgência com a finalidade de assegurar-lhe o pagamento de parcelas de mútuos bancários e de saldo devedor de cartão de crédito, de forma diversa da inicialmente pactuada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436324, 07118628620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022) Dessa forma, não reconheço flagrante ilicitude na manutenção dos débitos das prestações dos mútuos contratados em conta bancária, realizado com apoio em cláusula contratual validamente estipulada, seja porque é possível essa facilidade ser sopesada na negociação com a aplicação de taxa de juros mais favorável em relação a outra a ser exigida para recebimento das prestações do mútuo mediante boleto para compensação bancária; seja porque o numerário depositado em conta corrente não goza de qualquer proteção genérica de impenhorabilidade; seja porque não há comprovação cabal de se tratar de verba salarial; seja porque, mesmo que reconhecida fosse a natureza salarial do montante, possível seria o excepcional afastamento da regra da impenhorabilidade. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante para suspensão dos descontos em sua conta corrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de efeitos da tutela recursal formulado pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e do Ministério Público, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora